Tribunal: STF
Processo: RE 81137
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. - PROFESSORAS ESTADUAIS - COMPUTO,
PARA A APOSENTADORIA, DO TEMPO EM QUE SERVIRAM COMO SUBSTITUTAS
EFETIVAS, SUJEITAS A COMPARECIMENTO DIARIO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AUXILIARES.- DECISÃO TOMADA DIANTE DOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL.- INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO FEDERAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.